Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-34.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Diligência realizada por oficial de justiça que verificou que o autor não conhece o causídico e não tem interesse no processo - Constatação de que houve captação do cliente por prepostas do causídico do autor - Sentença que

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Diligência realizada por oficial de justiça que verificou que o autor não conhece o causídico e não tem interesse no processo - Constatação de que houve captação do cliente por prepostas do causídico do autor - Sentença que determinou expedição do Tribunal de Ética da OAB - Determinação que deve ser mantida - Providência que não implica em juízo de valor, incumbindo àquele órgão apurar eventual irregularidade - Recurso não provido.